Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005 (LEI DE FALÊNCIAS E DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS). É DEVIDA A INCLUSÃO DO VALOR APURADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA NO QUADRO GERAL DE CREDORES. A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DEVERÁ CONTER O VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
1. Acerca do crédito derivado de relação de trabalho, o parágrafo 2o do art. 6o da Lei de Falências estabelece que deve ele ser inscrito no quadro geral de credores pelo valor apurado na sentença proferida pela Justiça especializada, facultando-se ao credor, inclusive, pleitear sua habilitação diretamente perante o Administrador Judicial.
2. A habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação, nos termos do art. 9o, inciso II da Lei supramencionada.
3. Impossibilidade de deflação quando se tratar de valor certo e líquido definido entre as partes, sob pena de infringência ao próprio acordo homologado por sentença.
4. Agravo conhecido e não provido.